Tribunal: STJ
Processo: 2147823-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950298 - SP (2025/0195927-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANTONIO ADAUTO WASICOVICHI
ADVOGADOS
: WALDIR LIMA DO AMARAL - SP017445
LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
AGRAVADO
: JOAO PALASTHY NETO
ADVOGADOS
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - SP093681
INÁCIA MONTEIRO - SP210306
INTERES.
: ALPHY INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: WALDIR LIMA DO AMARAL - SP017445
LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
ADVOGADO
: ARTUR RAFAEL CARVALHO - SP223653
INTERES.
: AMB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MURILO DA SILVA MUNIZ - SP148466
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. A ausência de indicação precisa do dispositivo de lei violado
ou de interpretação divergente caracteriza deficiência da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284
do STF.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51019059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a62563e6-2260-429a-90ce-b34cc9e1b9ce

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a62563e6-2260-429a-90ce-b34cc9e1b9ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950298 - SP (2025/0195927-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANTONIO ADAUTO WASICOVICHI
ADVOGADOS
: WALDIR LIMA DO AMARAL - SP017445
LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
AGRAVADO
: JOAO PALASTHY NETO
ADVOGADOS
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - SP093681
INÁCIA MONTEIRO - SP210306
INTERES.
: ALPHY INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: WALDIR LIMA DO AMARAL - SP017445
LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
ADVOGADO
: ARTUR RAFAEL CARVALHO - SP223653
INTERES.
: AMB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MURILO DA SILVA MUNIZ - SP148466
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. A ausência de indicação precisa do dispositivo de lei violado
ou de interpretação divergente caracteriza deficiência da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284
do STF.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ANTONIO ADAUTO WASICOVICHI em face da decisão
acostada às fls. 198-199 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual o ora insurgente pretendia ver
admitido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50693412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:22
Código de Controle do Documento: 66123393-e46d-4f81-b8a2-0f4bc1c5e7c1

Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o apelo nobre por
óbice da Súmula 284/STF, ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados ou objeto de interpretação divergente.
Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 203-375 e-STJ)
alegando, em síntese, que "o Recurso Especial foi construído com clara indicação dos
dispositivos constitucionais violados e sua correlação, com a matéria, violado
diretamente ao art. 5o, incisos XXII, LIV, LV e XXXV, artigo 93, IX, art. 105, III, a e c, da
Constituição Federal, com o descumprimento dos artigos. 886, VI; 890, IV; 892 e 903, §
".
1o e § 2o todos do Novo Código de Processo Civil
Impugnação às fls. 376-414 e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
Preliminarmente, deve ser afastada a deserção suscitada em impugnação
1.
ao presente agravo interno.
Isso porque, as custas devidas pela interposição do recurso especial foram
devidamente recolhidas, conforme documentos acostados ao apelo nobre (fls. 105-107
e-STJ).
Outrossim, não são devidas custas na interposição de agravo interno no
âmbito desta Corte Superior (Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025).
Não há falar, portanto, em deserção.
No mais, deve ser confirmada a inadmissibilidade do recurso por óbice da
2.
Súmula 284/STF.
Imperioso registrar que o recurso especial é de fundamentação vinculada,
no qual o efeito devolutivo se opera tão somente nos termos do que foi impugnado.
Ademais, compete à parte demonstrar o cabimento do recurso, indicando
tidos por vulnerados ou objeto de interpretação
expressamente os dispositivos legais
divergente - sob pena de, ausente tal indicação, restar inviabilizado o exame da ofensa
à legislação federal infraconstitucional ou da divergência jurisprudencial (mesmo em
relação às matérias de ordem pública).
Outrossim, a alegação de ofensa à lei federal pressupõe a realização do
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, de maneira a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
Documento eletrônico VDA50693412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:22
Código de Controle do Documento: 66123393-e46d-4f81-b8a2-0f4bc1c5e7c1

, que deve conter
suficiente para permitir a
mandamento legal
carga normativa
alteração do julgado buscada pela parte.
A apresentação de razões recursais que não preenchem estes requisitos
atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro MOURA
AgInt no AREsp 1742169/SP
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; A
08/03/2021
10/03/2021
gInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1739182/RJ
julgado em
, DJe
;
, Rel. Ministro
08/03/2021
15/03/2021 AgInt no AREsp 944.639/SE
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
08/03/2021
;
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
12/03/2021
AgInt no AREsp 1614511/SP
TURMA, julgado em
, DJe
;
, Rel.
07/12/2020
16/12/2020 AgInt no AREsp 1376071/SP
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
,
07/12/2020
DJe
;
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
14/12/2020 AgInt no AREsp 1264572/PE
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
14/08/2018
24/08/2018
AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
AREsp 1202430/SP
julgado em
, DJe
.
26/06/2018
29/06/2018
No caso, além de não indicar, de forma precisa, os dispositivos legais
violados ou objeto de interpretação divergente, as razões apresentadas carecem de
coerência, coesão e progressão textual - o que também inviabiliza a compreensão da
controvérsia.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
3.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC
/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50693412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:22
Código de Controle do Documento: 66123393-e46d-4f81-b8a2-0f4bc1c5e7c1

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
24/08/2016
29/08/2016

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
25/9/2023
28/9/2023 AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
, DJe de
;
relator Ministro
25/9/2023
27/9/2023 AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e,
25/9/2023
27/9/2023
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
, DJe de
.
26/6/2023
30/6/2023
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50693412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:22
Código de Controle do Documento: 66123393-e46d-4f81-b8a2-0f4bc1c5e7c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.298 / SP
Número Registro: 2025/0195927-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059934020138260361 21478230720248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ADAUTO WASICOVICHI
AGRAVANTE : ALPHY INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
OUTRO
NOME
: MEDITERRÂNEA INDUSTRIA ECOMÉRCIO LTDA.
ADVOGADOS : WALDIR LIMA DO AMARAL - SP017445
LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
AGRAVADO
: JOAO PALASTHY NETO
ADVOGADOS : PEDRO LUIZ NAPOLITANO - SP093681
INÁCIA MONTEIRO - SP210306
INTERES.
: AMB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: ACN CONSULTORIA DE PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: MURILO DA SILVA MUNIZ - SP148466
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO ADAUTO WASICOVICHI
ADVOGADOS : WALDIR LIMA DO AMARAL - SP017445
Documento eletrônico VDA50971982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:52
Código de Controle do Documento: 7d8b41a4-d014-4d66-80ba-506af888e24f

LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
AGRAVADO
: JOAO PALASTHY NETO
ADVOGADOS : PEDRO LUIZ NAPOLITANO - SP093681
INÁCIA MONTEIRO - SP210306
INTERES.
: ALPHY INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : WALDIR LIMA DO AMARAL - SP017445
LUCAS MARSHALL SANTOS AMARAL - SP394928
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
ADVOGADO
: ARTUR RAFAEL CARVALHO - SP223653
INTERES.
: AMB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MURILO DA SILVA MUNIZ - SP148466
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:52
Código de Controle do Documento: 7d8b41a4-d014-4d66-80ba-506af888e24f